Tribunal: TCU
Processo: 028.324/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 786/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.3, 1.7.3.4, 1.7.3.5 e 1.7.3.6 do Acórdão 3031/2014-TCU-Primeira Câmara , bem como a do subitem 1.8.1 do Acórdão 6509/2015-TCU-Primeira Câmara , e parcialmente cumprida a constante do subitem 1.7.3.7 do citado Acórdão 3031/2014-TCU-Primeira Câmara , bem como em apensá-lo em definitivo ao TC - Processo 029.414/2011-3 , sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Acre (Ufac), conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 028.324/2014-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ac (00.414.607/0027-57) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.